Tribunal: TCU
Processo: 011.127/2012-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de acórdão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do Acórdão 8109/2012-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal considerou ilegais atos de concessão de aposentadoria emitidos pela Fundação Universidade Federal do Acre; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. aplicar a Filomena Maria Oliveira da Cruz (CPF XXX.405.762-XX), Pró-Reitora de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas da Fundação Universidade Federal do Acre, a multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992 e no art. 268, inciso VII, do Regimento Interno do Tribunal, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 9.2. determinar o desconto integral ou parcelado da dívida a que se refere o subitem anterior nos vencimentos, subsídio, salário ou proventos da responsável, observados os limites previstos na legislação pertinente, caso expire o prazo para recolhimento sem sua manifestação, nos termos do art. 28, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c o art. 219, inciso I, do RI/TCU; 9.3. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais mensalmente, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.4. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. determinar à Fundação Universidade Federal do Acre, nos termos do artigo 4°, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.5.1. proceda ao ressarcimento ao erário dos valores indevidamente recebidos por Ana Maria Alves de Oliveira (CPF XXX.723.448-XX), José Carlos Sopchaki (CPF XXX.411.601-XX), José Ferreira Nery (CPF XXX.885.132-XX) e Maria do Perpétuo Socorro Peixoto Pereira (CPF XXX.781.442-XX), a título de URP - 26,05%, desde a data da ciência do Acórdão 8109/2012-TCU-Segunda Câmara , ora monitorado, nos termos do subitem 9.2 daquela deliberação, consoante o enunciado 106, da Súmula de jurisprudência do TCU; 9.5.2. no prazo de 30 (trinta) dias, envie, por meio do sistema e-Pessoal, novos atos de aposentadoria em favor dos servidores José Carlos Sopchaki (CPF XXX.411.601-XX), José Ferreira Nery (CPF XXX.885.132-XX) e Maria do Perpétuo Socorro Peixoto Pereira (CPF XXX.781.442-XX), livres das irregularidades apontadas no Acórdão 8109/2012-TCU-Segunda Câmara , nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 19, § 3o, da Instrução Normativa - TCU 78/2018.